Tribunal: TJDFT
Processo: 0725823-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INFORMAÇÃO FALSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA DEVIDA. VALOR. 5%. PROPORCIONALIDADE.

1. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte.

2. A afirmativa de que um dos executados não integra os quadros da sociedade configura a má-fé e autoriza a aplicação da multa, por ser manifestamente contrária às provas produzidas, sobretudo por não corresponder ao conteúdo do próprio contrato social apresentado para representação no processo de origem.

3. Demonstrada a má-fé da empresa agravante, é devida sua condenação (CPC, arts. 79 e 80, II).

4. Diante da capacidade econômica da parte e da repercussão da alteração da verdade para o processo, a multa de 5% sobre o valor corrigido do débito atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (CPC, art. 81).

5. Recurso conhecido e não provido.